Tribunal: STF
Processo: RE 74837
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-02-23
Data de publicação: 1973-02-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS A
SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DA PENDÊNCIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
LIMITA-SE AQUELAS ASSEGURADAS A PARTIR DO AJUIZAMENTO DO PEDIDO. II.
APLICAÇÃO DA LEI N.5.021/66, ART. 1.. SEU PARAGRAFO 3., COMO E
OBVIO, APLICA A REGRA DO CAPUT, DISCIPLINANDO APENAS O PROCESSAMENTO
DAQUELE COMANDO. III. PRECEDENTES DO S.T.F.
RECURSO PROVIDO.